Tribunal: STF
Processo: ARE 1541223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ÚNICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI FEDERAL 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, quanto à matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal, verifico que a sentença proferida na origem pelo magistrado Mauricio Alves Duarte não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei Federal 9.099/95. Transcrevo:



    [...]



    II - DECIDE-SE. 



    Registra-se que não há regra que determine que a notificação seja entregue em mãos ao autor, bastando o envio de carta para o endereço constante no cadastro do DETRAN ou, caso tenha aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), como no caso em tela, por meio eletrônico, consoante o disposto no art. 282 e 282-A do CTB c/c a Resolução 622/2016 do CONTRAN. 



    Consoante extrato do AIT TE00085296 ( Evento 8, PROCADM2, fl.13), verifica-se que houve adesão ao SNE. e que tanto a NAIT quanto a NIP foram enviadas ao(à) autor(a) através do Sistema de Notificação Eletrônica. 



    De outra banda, o § 10 do art. 261 do CTB, autorizou o CONTRAN a regulamentar o processo concomitante ou único: “O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran. 



    A instauração concomitante não exclui, por si só, o processo único, pois a concomitância é um atributo da unicidade. 



    O processo único é mais que concomitante. 



    A interpretação meramente literal não supera a hermenêutica lógica, sistemática, teleológica e extensiva.



    [...]



    A defesa é exercida na NAIT já com a imposição de penalidade de suspensão, prevista no próprio dispositivo legal que tipificou a infração. 



    Assim, a geração de processo único se dá para aplicação das penalidades de multa e suspensão. 



    Ou seja, quando da expedição da NIP, é gerado o processo único. 



    Logo, ausente irregularidade, pois foi oportunizada defesa e recurso no procedimento de apuração do AIT também para fins da imposição da penalidade de suspensão prevista na própria infração, conforme a lei. 



    Ademais, deve-se privilegiar o resultado útil do processo judicial, evitando-se a anulação e/ou repetição de atos do processo administrativo, quando o direito do infrator já poderia e deveria ser declarado judicialmente de pronto e definitivamente. 



    O direito substancial de mérito a ser invocado naquela instância poderia e deveria ser submetido ao exame de cognição ampla e julgamento judicial na presente demanda, uma vez assente que a preclusão administrativa não vincula o judiciário. 



    Assim, garantida a defesa e contraditório, indemonstrado prejuízo, pois não há irregularidade formal que tenha cerceado o exercício do direito substancial de mérito, oportunizado mediante a oposição de defesa e recurso administrativo para julgamento da subsistência da infração e da penalidade ao direito de dirigir. O PSDD servirá apenas para fiscalização do cumprimento da penalidade aplicada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente